Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-77.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-77.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.305.931-31 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO COLETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ESTIPULANTE. PROVA ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo inexistência de cobertura por ausência de vigência do contrato na data do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pel
a

não
expedição de ofício à estipulante para comprovação da vigência do contrato de seguro coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição, nas ações de indenização securitária por invalidez permanente, ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme Súmula 278/STJ e REsp 1.388.030/MG, não se constatando tal ciência nos exames iniciais apresentados pelo autor.

A expedição de ofício à estipulante Marfrig, detentora de informações e documentos relativos ao seguro coletivo, era providência necessária para esclarecer a vigência da apólice à época do sinistro, constituindo prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A não realização da
diligência caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e cooperação processual (CPC, art. 6º).

A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade da sentença quando indeferida prova imprescindível para o exame do mérito da demanda securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, com determinação de expedição de ofício à estipulante para apresentação da documentação sobre a vigência do contrato de seguro coletivo à época do sinistro.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de indenização securitária por invalidez permanente inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade, e não na do acidente, salvo invalidez notória.

A
não realização
de produção de prova essencial, como a expedição de ofício à estipulante do seguro para comprovar a vigência da apólice, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 6º; Súmula 278/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 11/06/2014,
DJe
01/08/2014; TJMT, AI 1010518-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

AP
1007373-77.2024.8.11.0055

KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS
X
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Ainda,
condenou
a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da
causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilida
de por se tratar de beneficiária
da justiça gratuita.

O
apelante
suscita
, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido determinada a expedição de ofício à estipulante Marfrig para que fornecesse documentação comprobatória da existência e vigência do contrato de seguro coletivo à época do sinistro.

Alega
que a seguradora agiu de má-fé ao apresentar certificado com vigência posterior ao acidente, ocultando a real vigência do contrato, que abrangia o período do sinistro.

Afirma que a estipulante confirmou,
via
e-mail, a existência do contrato vigente à época, com cobertura de abril de 2019 a abril de 2023.

Aduz que o laudo pericial atestou a ocorrência de incapacidade parcial permanente decorrente do acidente, preenchendo os requisitos para o recebimento da indenização.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id
.
de n.

303421385, ocasião em que a apelada invoca a preliminar d
e
prejudicial de mérito
de
prescrição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR

DE
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Da análise dos autos verifica-se que o requerente ajuizou ação de cobrança de indenização securitária narrando que
sofreu um grave acidente de trânsito em 05/05/2022, necessitando realizar procedimento cirúrgico na mão esquerda, o que resultou em sequelas permanentes.

Disse
que, à época do acidente, era funcionário da empresa Marfrig Global
Foods
S.A., estipulante de seguro coletivo contratado junto à ré, e que fazia jus ao recebimento da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Em
sua defesa, assim como em contrarrazões, a seguradora
invoca
a
prejudicial de mérito de prescrição,
ao argumento
que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 1 (um) ano, a contar da ciência do segurado da invalidez, conforme dispõe o art. 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Contudo, conforme bem destacado na sentença, o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado toma conhecimento inequívoco da existência da invalidez permanente, consoante orientação da Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

No caso em análise, os exames apresentados com a inicial não atestam a existência da invalidez permanente, de modo que não se pode considerar que o autor teve ciência da sua incapacidade quando dos resultados dos exames.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência" (REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 11/6/2014,
DJe
de 1/8/2014).

Portanto, rejeito a preliminar de
prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, o
apelante
suscita preliminar de
cerceamento de defesa, por não ter sido determinada a expedição de ofício à estipulante Marfrig para que fornecesse documentação comprobatória da existência e vigência do contrato de seguro coletivo à época do sinistro.

A súplica recursal merece acolhida, adianta-se
.

No caso em análise, a controvérsia central reside na comprovação da vigência da apólice à época do sinistro, ocorrido em 05/05/2022. A seguradora apelada apresentou certificado individual com vigência iniciada em 01/04/2023, posterior à data do acidente, alegando ausência de cobertura securitária.

Contudo, o apelante sustenta que o contrato de seguro coletivo estava vigente à época do sinistro, com cobertura de abril de 2019 a abril de 2023, conforme informações prestadas pela própria estipulante Marfrig por e-mail.
(ID. 303421369)

Nesse contexto, a expedição de ofício à estipulante para que fornecesse documentação comprobatória da existência e vigência do contrato de seguro coletivo à época do sinistro era medida necessária para o correto deslinde da controvérsia, especialmente considerando que a estipulante é a detentora das informações e documentos relativos ao seguro coletivo contratado em benefício de seus funcionários.

A não realização dessa diligência impediu o apelante de comprovar adequadamente seu direito, caracterizando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
, assim como ao da cooperação previsto no art. 6º do CPC, o qual impõe a todos os
sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO DO SEGURADO E POR QUAIS MOTIVOS - PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FORMALIZAÇÃO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) - PEDIDO INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 988 DO STJ - RECURSO PROVIDO. (...)
Desse modo, verifica-se que a
prova pretendida pela Agravante
mostra-se
relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos, e cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão deve ser reformada.
(...).
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010518-15.2024.8.11.0000, Relatora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento 19/06/2024)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo apelante
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença e determina
r
o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a expedição de ofício à estipulante Marfrig para que forneça documentação comprobatória da existência e vigência do contrato de seguro coletivo à época do sinistro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025